Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-67.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001197-67.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VITOR PANDOLFO LEITE - CPF: 030.586.651-64 (ADVOGADO), ADRIANA YUKI MELLO PRADO - CPF: 940.379.491-72 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABA (IMPETRADO), DAG FITNESS LTDA - CNPJ: 34.151.161/0001-06 (LITISCONSORTES), A ! BODYTECH PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 07.737.623/0001-90 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROFISSÃO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA MISERABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado
de
segurança

impetrado
contra
decisão
do
Juízo
do 2º
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá
que

indeferiu

pedido
de
gratuidade
da
justiça

em

recurso

inominado
.
A

impetrante
,
médica
de
profissão
,
alegou

hipossuficiência

financeira
,
apresentou

declaração
de
pobreza
, mas
não

atendeu
à
determinação
judicial para
comprovar

sua

condição

financeira

mediante

documentos

complementares
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
houve

violação
a
direito

líquido e certo da impetrante no indeferimento do benefício da justiça

gratuita
,
quando
a
parte

apresenta

apenas

declaração
de
hipossuficiência
, mas
não

comprova

documentalmente

sua

condição
de
miserabilidade
,
especialmente

considerando

sua

profissão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
declaração
de
hipossuficiência

possui

presunção

relativa
de
veracidade
,
conforme
art. 99, §3º do CPC,
podendo
o
magistrado

determinar
a
complementação
da
prova

quando

existirem

indícios

contrários
à
condição
de
miserabilidade

alegada
,
nos

termos
do art. 99, §2º do CPC.

4. A
profissão
da
impetrante
(
médica
)
constitui

elemento

que

permite

presumir

capacidade

financeira

incompatível
com
a

alegada

hipossuficiência
,
justificando

a

exigência
de
comprovação
documental
adicional

pelo

juízo

impetrado
.

5. A
inércia
da
impetrante

em

apresentar

documentos

complementares

solicitados

pelo

juízo
(
cópias
da
Carteira
de
Trabalho
,
holerites

ou

declaração
de
Imposto
de Renda),
limitando
-
se a

questionar
a
competência
para
análise
do
pedido
,
não

demonstra

a

impossibilidade
de
custear
as
despesas

processuais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Segurança

denegada
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

declaração
de
hipossuficiência

possui

presunção

relativa
de
veracidade
,
podendo
o
juiz

exigir

documentos

complementares

quando

houver

indícios

contrários
à
alegada

miserabilidade
.
2. A
profissão
da
parte

constitui

elemento

legítimo
para o
magistrado

questionar
a
condição
de
hipossuficiência
e
exigir

comprovação
documental
adicional
para a
concessão
da
gratuidade
da
justiça
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
.
99, §§ 2º e 3º, 100 e 487, I.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1001197-67.2025.8.11.9005

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (autos nº 1026429-30.2025.8.11.0001)

Impetrante
:
ADRIANA YUKI MELLO PRADO

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

ADRIANA YUKI MELLO PRADO,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Sustentou

que
é
pessoa

hipossuficiente
,
não

tendo

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
, e o
indeferimento
da
gratuidade

ocorreu

indevidamente
.

Requereu
a
concessão
de
segurança
para
que

seja

deferida
a
benesse
e o
recebimento
do
recurso

inominado

sem
a
necessidade
de
pagamento
do
preparo
.

A
liminar

foi

indeferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 303276363/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em

que

prestou

informações
no ID 305049359/PJe2.

Manifestação
do
Ministério

Público
no ID 313241864/PJe2 se
abstendo
de
emitir

parecer

meritório
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos

que

infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso

especial

não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
,
constata
-se
que
a
parte

requerente
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita

não

demonstrou

nos
autos
a

impossibilidade
de
custear
as
despesas

processuais
.

Verifica
-se da
documentação

juntada

que

a

impetrante
é
médica
, o
que

permite

presumir

que

possui

renda
mensal
compatível
com o
pagamento
das
custas

processuais
.
Embora
a
recorrente
,
nos
autos
originários
,
tenha

apresentado

declaração
de
hipossuficiência
(ID 201633089),
ela

não

atendeu
à
determinação
do
juízo

impetrado
para
que

comprovasse

sua

condição

financeira

por

meio
de
documentos

como

cópias
da
Carteira
de
Trabalho
,
holerites

ou

declaração
de
Imposto
de Renda (ID 201736171),
limitando
-
se a

opor
embargos de
declaração

questionando a competência do juízo para análise do pedido
(ID 201830546).

Vale
ressaltar

que
a
declaração
de
hipossuficiência

possui

presunção
de
veracidade

relativa
(art. 99, §3º do CPC),
podendo
o
juiz

determinar
a
complementação
da
prova

caso

entenda

que

exista

algum

indício

contrário
à
condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º do CPC),
tal

como

ocorreu
no
caso

concreto
.

Portanto
,
diante
da
insuficiência
dos
documentos
e da
inércia
da
parte

reclamante

na

comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

há

elementos
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
.

Por

estas

razões
,
não
se
vislumbra
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da parte
impetrante
,
inexistindo

ilegalidade

ou

teratologia

na

decisão
do
juízo

impetrado
que
determinou
a simples
apresentação
de
documentos

complementares para análise do pedido de gratuidade da justiça
,
uma

vez
que a
profissão
da
impetrante

indica

capacidade

financeira

incompatível
com a
alegada

hipossuficiência
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025